Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-57.2018.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704342-57.2018.8.07.0019 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: NATÁLIA CAVALCANTI CORRÊA SERAFIM FONSECA AGRAVADO: AVILINO DA COSTA PORTO, ANGELO DA COSTA PORTO FILHO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo agravante contra a decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do recurso. Não obstante a recorrente só tenha falado da constituição de patrono no agravo interno, tendo se limitado, nas razões do recurso inominado, a falar da tempestividade, considerando a intimação por AR, o certo é que a ré/agravante constituiu advogada antes, inclusive, da apresentação da contestação e pediu que as publicações fossem feitas exclusivamente em nome da causídica. Desse modo, não é possível considerar o início do prazo recursal como o do recebimento do AR. Assim, reconsidero a decisão agravada e conheço do recurso. Int. Brasília/DF, 20 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator